Tribunal: TJDFT
Processo: 0703671-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703671-52.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZAPAY LZA SERVICOS LTDA AGRAVADO: ZAPAY SERVICOS DE PAGAMENTOS S.A. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ZAPAY LZA SERVICOS LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação Indenizatória n. 0710917-33.2021.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de ZAPAY SERVIÇOS DE PAGAMENTOS S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 110716440), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, objetivando compelir a ré a promover a juntada de contratos aos autos. No agravo de instrumento interposto, a agravante argumenta que pactuou contrato verbal com a agravada, motivo pelo qual se faz necessária, para viabilizar o julgamento da demanda, a juntada de contratos escritos firmados com outras agências, envolvendo negócios jurídicos similares ao celebrado pelas partes. A agravante alega que é impossível a produção da prova por meios próprios, porquanto caracterizada hipótese de prova diabólica. Ao final, requer a reforma da r. decisão recorrida, para que seja determinada a inversão do ônus da prova, impondo à agravada a obrigação de juntar aos autos os contratos celebrados com terceiros envolvendo negócios jurídicos semelhantes. Sem preparo, tendo em vista que o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça (ID 89518872 do processo originário). Verifico que a agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.